Tribunal: TJES
Processo: 5012083-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012083-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DE ALMEIDA BAPTISTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012083-54.2025.8.08.0012

RECORRENTE: FELIPE DE ALMEIDA BAPTISTA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ENCARGOS DE MORA E CRÉDITO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrente questiona a legitimidade de descontos sob a rubrica "mora crédito pessoal", alegando ausência de adesão específica a tal serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de encargos de mora sob a rubrica "crédito pessoal" é legítima quando decorrente de inadimplemento de parcelas de empréstimos e utilização de saldo negativo em conta corrente (cheque especial), independentemente de assinatura de termo de adesão específico para a referida rubrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O autor não nega a existência de dois contratos de empréstimo pessoal ativos, cujos valores e existência são incontroversos nos autos.

Os extratos bancários demonstram a utilização reiterada de saldo negativo (cheque especial) e o atraso no pagamento das obrigações assumidas.

A cobrança denominada "mora crédito pessoal" não constitui um novo serviço ou produto que exija adesão apartada, mas sim a incidência de encargos moratórios decorrentes do descumprimento das cláusulas contratuais dos empréstimos já firmados e do uso do limite de crédito da conta.

Inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, restando afastados o dever de restituir em dobro e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A incidência de encargos de mora sobre parcelas de empréstimos inadimplidas e sobre o uso de limite de conta corrente é legítima, tratando-se de consequência do descumprimento obrigacional e não de serviço sujeito a nova adesão pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PB, Apelação Cível nº 0803529-77.2024.8.15.0351, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, 4ª Câmara Cível, j. 21.07.2025

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
FELIPE DE ALMEIDA BAPTISTA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16747537), o autor alega que inexiste nada nos autos que demonstre sua adesão à cobrança de mora pelo crédito pessoal, sendo cabível a restituição em dobro dos valores, além de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16747541).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em primeiro lugar, observo que o autor não nega a existência de dois empréstimos junto ao requerido, nos valores de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 18.842,49 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), limitando-se a alegar que não aderiu a qualquer cobrança relativa a encargos de mora referente a crédito pessoal.

Ora, dos extratos anexados ao ID 16747263 é possível verificar que constantemente o autor encontrava-se com saldo negativo em conta, o que fatalmente influenciaria na cobrança de encargos de mora pelo não pagamento das parcelas dos empréstimos então firmados e cheque especial. Não se trata de “adesão” a um serviço, mas sim consequência do não pagamento das obrigações assumidas.

Colaciono precedente sobre o tema:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOB A RUBRICA “MORA CRÉDITO PESSOAL”. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO (...).
A cobrança denominada “mora crédito pessoal” decorre do uso do limite disponibilizado em conta corrente, equivalendo a crédito pré-aprovado utilizado pelo correntista. Os extratos bancários comprovam que o apelante ultrapassou o saldo disponível, utilizando reiteradamente os créditos fornecidos pelo banco, legitimando os encargos cobrados. Inexistindo conduta ilícita atribuível à instituição financeira, não se reconhece o dever de indenizar, nem por restituição em dobro nem por danos morais
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08035297720248150351, Relator: Gabinete 08 - Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Data de Julgamento: 21/07/2025, 4ª Câmara Cível).

Assim, não vejo como acolher o pedido inicial referente à devolução em dobro dos valores descontados e danos morais, assim como o magistrado de origem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPE

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)